Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-09.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008009-09.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO FELICIANO DA COSTA - CPF: 842.389.761-34 (RECORRENTE), GABRIEL CARNEIRO DA MATTA - CPF: 071.169.435-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE REVELIA E PRECLUSÃO TEMPORAL. EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVA IDÔNEA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. CONFIRMAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR SOBRE OBJETO E VALOR DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade dos fatos alegados decorrente da revelia é relativa, podendo ser afastada por outras provas presentes nos autos, em observância ao princípio da busca da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz.

2. A revelia decorrente de contestação intempestiva não impede a apreciação de prova documental idônea, sendo afastados seus efeitos quando as alegações do autor se mostram inverossímeis ou contraditadas, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

3. A gravação telefônica com confirmação expressa do consumidor sobre o objeto do contrato e seu valor constitui manifestação de vontade válida para aperfeiçoar o negócio jurídico.

4. Não há violação ao dever de informação previsto no CDC quando o consumidor compreende e aceita expressamente os elementos essenciais da contratação (objeto e valor).

5. Comprovada a regularidade da contratação, os descontos realizados em conta bancária são legítimos, configurando exercício regular de direito do credor.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO FELICIANO DA COSTA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do BANCO BMG S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravante sustenta em síntese a revelia do banco réu e impossibilidade de utilização das provas juntadas extemporaneamente, bem como a ausência de transparência e clareza nas informações prestadas na gravação telefônica, violando o dever de informação previsto no CDC.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta bancária sob a denominação PAPCARD.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) – ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) – ope legis.

Analisando os autos, verifico que houve a contratação do serviço através do áudio juntado ao id. 338511494, pág. 10, em que a preposta da reclamada explica as condições da contratação, condições estas confirmadas pelo autor na gravação do áudio: “confirmo a contratação do seguro no valor de R$ 29,90 por mês”

Portanto, os descontos se referem ao pagamento de serviço contratado.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, é relativa, e não absoluta. Isso significa que ela pode ser afastada por outras provas presentes nos autos, em homenagem ao princípio da busca da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz.

Ademais, o art. 349 do Código de Processo Civil autoriza expressamente que o réu revel intervenha no processo e produza provas, desde que o faça a tempo. No caso, a prova essencial - a gravação telefônica - foi juntada com a contestação (ainda que intempestiva) e se refere diretamente ao mérito da causa, devendo ser valorada para uma justa solução do litígio.

Nesse sentido:

[...] 2. A revelia decorrente de contestação intempestiva não impede a apreciação de prova documental idônea, sendo afastados seus efeitos quando as alegações do autor se mostram inverossímeis ou contraditadas, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

(N.U 1013569-25.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Ao contrário do que alega o agravante, o áudio da contratação
(id. 338511494, pág. 10)
é claro e perfeitamente audível nos pontos essenciais.

Nele, o próprio autor, de forma livre e consciente, declara verbalmente:
"confirmo a contratação do seguro no valor de R$ 29,90 por mês".

Essa confirmação expressa sobre o objeto do contrato (seguro) e seu custo (R$ 29,90 mensais) é a manifestação de vontade necessária para aperfeiçoar o negócio jurídico. Alegações genéricas de "fala acelerada" ou uso de "termos técnicos" não têm o condão de anular um contrato quando seus elementos essenciais foram informados e confirmados pelo consumidor.

Não há violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) quando o consumidor compreende e aceita os pilares da contratação.

Assim, comprovada a regularidade do negócio, os descontos realizados na conta do agravante são legítimos, configurando mero exercício regular de direito do credor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026